Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702499-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CLARICE DE ALMEIDA CORREA AGRAVADO: WALMIR FREITAS DE ALMEIDA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão liminar da 2a Vara Cível de Brasília (id 43031938) que deferiu a imissão do autor na posse do imóvel 34/36 do SCLR/Norte, sito na Quadra 708, Bloco I, Asa Norte, M 9.338, 2o RIDF, por reputar consolidada a propriedade em razão do inadimplemento do contrato firmado entre as partes com alienação fiduciária. Inicialmente aponta má-fé do agravado por ter omitido a existência do Proc. 0728820-47.2022.8.07.0001, que tem por objeto a declaração de nulidade da escritura de confissão de dívida, com alienação fiduciária em garantia, bem como o cancelamento do R.8/9.338, tornando preventa a 21a Vara Cível de Brasília, bem como por ter omitido o seu efetivo endereço, indicando o do imóvel em questão que é ocupado por inquilinos. Alega, em suma, tratar-se de simulação de confissão de dívida para mascarar mútuo com juros abusivos, pois inexiste dívida anterior, financiamento imobiliário ou alienação fiduciária. Em verdade, trata-se de agiotagem, sustentando, por isso, ser nula e ineficaz a escritura pública que estabeleceu a alienação fiduciária do imóvel. Argumenta que foi observado o procedimento da Lei 9.514/97, de forma que a averbação 11/9.338, 2o RIDF (id 144558955 – pág. 4) não faz do autor o proprietário do imóvel. Requer a tutela de urgência para sustar a liminar de imissão na posse do agravado. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Os documentos que instruem a inicial, a saber, confissão de dívida (id 144556094), notificação da constituição em mora da agravante (id 144558947 – p. 24), certidão de não purgação da mora (id 144558948), certidão de ônus com a consolidação da propriedade do agravado (id 144558950 – p. 17) e a realização das hastas públicas (id 144558951), à primeira vista, demonstram o cumprimento dos requisitos previstos na Lei 9.514/97 e autorizam a imissão na posse do fiduciário/agravado. A propósito, precedente da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA CONSOLIDADA. DIREITO DO ADQUIRENTE À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTIGO 30 DA LEI 9.514/1997. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO EM SEDE PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. I. Consolidada a propriedade fiduciária, o adquirente faz jus à liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 30 Lei 9.514/1997. II. A pendência de ação que tem por objeto a invalidação da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão não elide a liminar de reintegração de posse autorizada pelo artigo 30 da Lei 9.514/1997, ressalvada a hipótese de concessão de tutela provisória. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Ac. 1.643.112, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2022). Eventual simulação ou irregularidades dependem de dilação probatória, observando-se que foi indeferido o pedido liminar para manutenção da agravante na posse do bem e cancelamento do registro com a consolidação da propriedade em nome do agravado, nos autos da ação declaratória c/c anulatória 0728820-47.2022.8.07.0001. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Caso ele tenha declinado para a 21a Vara Cível de Brasília, esta é que deverá ser informada. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator